Tribunal: STJ
Processo: 5022830-53.2020.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823640 - SC
(2024/0466211-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: B I DE C L
ADVOGADOS
: SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA54904504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 27e409db-50c2-49e7-8b63-f69ad5a4a805

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 27e409db-50c2-49e7-8b63-f69ad5a4a805

AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823640 - SC
(2024/0466211-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: B I DE C L
ADVOGADOS
: SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54527378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: 8367d3ea-6256-45ca-9c49-2dad1abcdd0d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 23.543):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF ao
caso concreto, argumentando que esta Corte Superior não apreciou, de modo
específico, as teses sobre violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Reitera a violação ao
IX, da Constituição Federal, uma vez que
art. 93,
as suas teses centrais, envolvendo os arts. 124, I, 128, 133, II, e 185 do Código
Tributário Nacional e os arts. 50 e 167, I e II, do Código Civil, não teriam sido
apreciadas.
Sustenta omissão específica quanto ao
parágrafo único, da
art. 76,
que prevê a intimação obrigatória do administrador judicial
Lei n. 11.101/2005,
para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo,
assinalando que o administrador judicial declarou não ter sido intimado na
execução fiscal.
Alega que decisões contidas no processo se limitaram a
reproduzir fundamentos da decisão liminar proferida na medida cautelar fiscal e
assevera que a falta de enfrentamento se perpetuou no julgamento do recurso
especial, apesar de reiteradas provocações, inclusive em sede de embargos de
declaração.
Argumenta que a tese vinculante contida no Tema n. 339 do STF não
afasta o dever de motivação suficiente e afirma que a decisão de não
conhecimento do seu recurso especial consolidou a negativa de prestação
jurisdicional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54527378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: 8367d3ea-6256-45ca-9c49-2dad1abcdd0d

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 23.430-23.433):
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos:
A inclusão da embargante no polo passivo da execução
fiscal
foi
determinada
no
processo
no
(evento 84), com base nas
5000637-78.2015.404.7213/SC
razões de decidir da Ação Cautelar Fiscal no
Documento eletrônico VDA54527378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: 8367d3ea-6256-45ca-9c49-2dad1abcdd0d

50020947720174047213, na qual se reconheceu a
existência de um grupo econômico do qual a embargante
faz parte.
Com efeito, como bem reconhecido na sentença, ficou
"evidenciada a confusão patrimonial e administrativa entre
a SIECAL e a BIOCHAMM, pois aquela primeira
(embargante) opera com a utilização do espaço e
maquinário voltado à sua atividade-fim, em sua quase
totalidade pertencente à segunda (BIOCHAMM), mesmo
após a suposta aquisição da empresa por Jonas Lieppel. A
utilização se daria por locação mediante contrato verbal
que, em virtude de suposto inadimplemento do pagamento,
foi objeto de ação judicial de cobrança após o momento
em que o administrador judicial passou a atuar. É o que se
extrai notadamente do depoimento de Daniel Mayerle,
administrador judicial no processo falimentar da empresa
BIOCHAMM (evento 93, VIDEO2)."
[...]
A fim de comprovar sua independência jurídica e
patrimonial, a embargante, além da prova documental,
requereu a oitiva de testemunhas, que foram ouvidas no
curso da instrução dos presentes embargos.
Ocorre que, ao contrário do sustentado pela embargante,
ficou evidenciada a confusão patrimonial e administrativa
entre a SIECAL e a BIOCHAMM, pois aquela primeira
(embargante) opera com a utilização do espaço e
maquinário voltado à sua atividade-fim, em sua quase
totalidade pertencente à segunda (BIOCHAMM), mesmo
após a suposta aquisição da empresa por Jonas Lieppel.
A utilização se daria por locação mediante contrato verbal
que, em virtude de suposto inadimplemento do pagamento,
foi objeto de ação judicial de cobrança após o momento
em que o administrador judicial passou a atuar. É o que se
extrai notadamente do depoimento de Daniel Mayerle,
administrador judicial no processo falimentar da empresa
BIOCHAMM (evento 93, VIDEO2).
A esse respeito (aquisição da BIOCAL por Jonas), como
bem consignou a embargada na impugnação aos
embargos, não houve comprovação do efetivo pagamento
pela aquisição:
(...)
Em MARITA SIEGEL teria vendido a totalidade de
2.475.000 ações para JONAS
suas29/09/2014
LIPPEL, CPF 685.753.789-53, conforme sua DIRPF
relativa ao AC 2014, cujo excerto é abaixo transcrito:
(...)
O fato de não ter registrado em sua declaração valor
algum a receber de JONAS LIPPEL levaria a crer
que ela recebeu à vista todo o valor relativo à venda.
Entretanto, JONAS LIPPEL apresentou informação
contraditória com MARITA, pois informou que a
aquisição das ações teria ocorrido a prazo, em 62
parcelas
de
R$
40.000,00,
perfazendo
R$
2.480.000,00, conforme sua DIRPF do AC 2015, cujo
excerto é abaixo transcrito:
(...)
Essa informação consta apenas em sua DIRPF
relativa ao AC 2015, sendo que na relativa ao AC
2014 JONAS não fez referência alguma à aquisição
das ações.
Assim, os depoimentos colhidos em audiência não alteram
a conclusão a que chegou o Fisco, no processo
Documento eletrônico VDA54527378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: 8367d3ea-6256-45ca-9c49-2dad1abcdd0d

administrativo, e que embasou as decisões proferidas na
medida cautelar fiscal e de redirecionamento da execução,
evidenciando-se a responsabilidade tributária solidária,
ante a formação de grupo econômico de fato e abuso da
personalidade jurídica.
Como destacou a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL na
impugnação aos embargos, " Quanto a alegação da
Embargante de que outras empresas do grupo da família
SIEGEL que continuam em atividade não foram incluídas
no polo passivo das execuções fiscais, tal alegação não
tem o condão de excluir a responsabilidade da
Embargante.
Do mesmo modo é a alegação de que a utilização do
Artigo 50 do CC foi um absurdo e uma falácia, que também
não merece ser acolhida.
Em primeiro lugar a Receita Federal do Brasil demonstrou
não somente as coincidências de endereços e de
atividades das empresas, mas também a de administradores.
Tais fatos já bastariam para configurar a confusão
patrimonial, abuso de personalidade jurídica e possibilitar a
aplicação do Artigo 50 do CC, bem como caracterizar o
interesse comum o que permite a aplicação do
I,
art. 124,
do CTN".
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os
fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 124, I, 128, 133, II e 185 do CTN;
parágrafo único, da Lei n. 11.101 /2005; e arts. 167, I e
art. 76,
II, e 50 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo";
e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54527378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: 8367d3ea-6256-45ca-9c49-2dad1abcdd0d

ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal
local, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
; AgInt no
relator Ministro
3/5/2018
AREsp n. 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria
em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: 8367d3ea-6256-45ca-9c49-2dad1abcdd0d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AREsp 2.823.640 / SC
Número Registro: 2024/0466211-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50228305320204047200
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B I DE C L
ADVOGADOS : SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B I DE C L
ADVOGADOS : SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54882379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 9fda57ce-b5f0-4dfa-aa4d-f361782f3440

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 9fda57ce-b5f0-4dfa-aa4d-f361782f3440